Tribunal: TJDFT
Processo: 0080007-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação (ID 9868688) interposto por Banco Santander S/A (réu/apelante) contra a sentença (ID 9868681) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA RODRIGUES SANTANA DE SOUZA (autora/apelada) para condenar o banco apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente ao período de vigência do denominado Plano Collor. Após a distribuição do recurso, foi determinada a suspensão do curso processual para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários números 591.597-SP e 626.307-SP, sobre os quais houve a declaração de repercussão geral (ID 9868702). Antes do julgamento da apelação, a parte autora/apelada foi intimada (ID 9868627) para manifestar eventual interesse na adesão à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), oportunidade em que, em 4/10/2018, informou que estava providenciando sua habilitação na plataforma para tomar ciência do valor proposto e, posteriormente, se manifestar se irá aderir ao acordo (ID 9868698). Todavia, sem que tenha manifestado interesse na adesão supracitada, em 29/10/2019, por meio de petição (ID 12244400), foi comunicado o falecimento da autora/apelada e solicitada a habilitação no feito de GECYCLAN RODRIGUES SANTANA, único herdeiro da falecida. O pedido de habilitação do herdeiro foi deferido no ID 24453335, oportunidade em que determinei sua intimação para que informasse se tem interesse em aderir à transação coletiva supracitada, tendo o prazo transcorrido sem sua resposta (ID 25430495). Dessa forma, considerando o lapso temporal decorrido desde o sobrestamento do feito, o falecimento da autora/apelada e a recente habilitação do herdeiro nos autos, INTIME-SE, novamente, o apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe seu interesse em celebrar a transação aludida ou se houve a realização de acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.